Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718376-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMPRESA DE FACTORING. CHEQUES. LITERALIDADE. ABSTRAÇÃO. AUTONOMIA. CREDOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. 1. A reprodução da tese suscitada na inicial em sede de apelação, com o intuito de infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ. 2. Os princípios da abstração, literalidade e autonomia que cingem os títulos cambiariformes dos autos dispensa discussões acerca do negócio jurídico subjacente (causa debendi), em benefício da empresa de factoring, terceiro de boa-fé que adquirira os cheques do credor primitivo. 3. É ônus da emitente provar a má-fé da portadora dos títulos, o que, in casu, inocorreu, fazendo ressair, assim, a presunção de boa-fé da parte credora, ora apelante. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria julgado a apelação nos autos na ação monitória desconsiderando as questões de fato e de direito constantes da ação de conhecimento a esta conexa, notadamente a existência de recursos de agravo de instrumento já julgados pela Segunda Turma Cível. Assevera que bastaria uma simples análise dos autos para a constatação da ocorrência de prevenção recursal; b) artigo 294 do Código Civil, alegando a possibilidade de oponibilidade de exceções pessoais nos casos de cessão de crédito, por endosso, em que a endossatária é empresa de factoring e houve o descumprimento do negócio subjacente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 930, parágrafo único, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não me descuro do fato de que a prevenção, de fato, caracteriza matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Todavia, para além da percepção de que fora manejada como derradeiro argumento da embargante, caso não mantidos os termos da sentença prolatada nos autos, reputo elementar enveredar pela razão da constituição de tal instituto processual” (ID Num. 16360956 - Pág. 4), de modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 294 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada acerca da inoponibilidade da exceções pessoais a terceiros de boa-fé no caso em exame está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese: Embargos à execução acolhidos a fim de julgar extinta a execução sob fundamento de que a circulação do título de crédito se operou por meio de cessão civil de crédito, admitindo-se a oposição de exceções pessoais. Decisão mantida pela eg. Terceira Turma, em sede agravo regimental. 2. Mérito: A eg. Segunda Seção, em recente posicionamento (EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 06/12/2018), trilhou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1482089/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/8/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1805005/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 28/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No mais, anoto que, apesar da alegação da apelada de que a apelante ‘agiu em conluio com a empresa (sic) Ozzi Serviços de Buffet Ltda. para obter vantagem indevida’ (ID 11726608, p. 12), não há outros elementos nos autos que demonstrem tal fato, tampouco houve pedido de produção de prova testemunhal acerca da questão suscitada” (ID Num. 12637048 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017